Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-03.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), GILBERTO AVELINO DANTAS - CPF: 303.608.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO E INDUSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA - CNPJ: 70.431.879/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TORNEARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 33.044.850/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REITERADA INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO APLICADA – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA DEVIDA – CARÁTER COERCITIVO – MONTANTE ADEQUADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a atribuição da penalidade (art. 77, IV e §2º, do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008012-03.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença, aplicou multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 77, inciso IV, § 2º, do CPC), consignando o prazo de 15 dias para pagamento.

O agravante alega que a multa é desproporcional e poderá ocasionar enriquecimento sem causa da exequente, podendo ainda superar o valor da causa.

Diz que nos
termos da legislação pátria vigente, verifica-se que o arbitramento a título de multa, ainda mais sem limitação, se mostra extremamente absurdo, podendo causar sérios prejuízos financeiros ao banco e ainda proporcionar um fácil enriquecimento da parte autora, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Argumenta que, com relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, agiu com lealdade processual desde o princípio.

Afirma que antes da aplicação da sanção, deveria ter sido intimado pessoalmente para comprovar o cumprimento da ordem.

Efeito suspensivo deferido em parte apenas para
determinar que não haja
o levantamento de valores porventura depositados (ID. 164722683).

Na contraminuta a agravada pede o não provimento do Recurso e a condenação do agravante à multa por litigância de má-
fé, bem como a majoração da
anteriormente arbitrada (ID. 165881676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos em que foi determinado ao agravante que os apresentasse.

O feito tramita desde 2012 e já foram adotadas diversas medidas para que a ordem fosse cumprida, inclusive expedição de mandado de busca e apreensão e fixação de multa cominatória, todas sem sucesso.

Por essa razão, a decisão agrava foi prolatada nos seguintes termos:

(...)

Considerando o lapso temporal desde o pedido de Id. 85673466, deixo de conceder o prazo suplementar, como requerido, de modo que apenas se dará a intimação do demandado para cumprimento do ato judicial. Logo, INTIME-SE o Banco executado para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o ato judicial de Id. 83490994, oportunidade em que, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC, o Banco executado poderá manifestar acerca da petição de Id. 103555035.”

Por conseguinte, o conteúdo dos aludidos atos judiciais já dá uma ideia da “via crucis” que se enfrenta para a exibição integral dos documentos.

O Banco demandado fora intimado inúmeras vezes para tal propósito e somente requer dilação do prazo, como visto novamente no Id. 112093616.

Assim sendo, não é concebível mais um deferimento de dilação de prazo, pois já dispôs de tempo mais que suficiente para cumprir esse mister.

O artigo 139, inciso II, do CPC e o artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, dispõem sobre a duração razoável do processo, de modo que conceder a dilação de prazo requerida pelo Banco é ir contra o próprio ordenamento jurídico.

(...)

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INDEFIRO o pedido de dilação de prazo de Id. 112093616.

II-) APLICO ao próprio Banco do Brasil S/A, uma vez que se verificou, ao final, que a recalcitrância é da própria parte e não do preposto, MULTA de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 77, inciso IV, § 2º, do CPC, consignando o prazo de 15 dias para pagamento.

Não recolhido o valor e transitada em julgado a decisão, EXPEÇA-SE certidão de crédito e ENCAMINHE-SE à Procuradoria Geral do Estado, por força do artigo 77, § 3º, do CPC.

Vale dizer que a porcentagem aplicada na espécie levou em consideração o valor atribuído à causa, em confrontação com a capacidade econômica da parte demandada. (...)
(Id 113065379 dos autos em primeiro grau)

Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça o CPC assim estabelece:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como se vê, a conduta do agravante constitui evidente afronta a esse dispositivo, pois está há mais de dez anos descumprimento a determinação judicial, sem apresentar justificativa para essa conduta, o que causa dispêndio de tempo e dinheiro em um Judiciário já abarrotado de processos.

Assim, deve ser mantida a sanção.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2º, do CPC).
(AI
1007303-36.2021.8.11.0000, julgado em 17/11/2021)

Quanto à multa cominatória, é necessário observar que sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Neste caso, diante do comportamento reiterado do agravante em descumprir o comanda judicial, é inviável reduzir o montante estabelecido para a sanção, sob pena de retirar o seu caráter coercitivo e prejudicar ainda mais a parte contrária.

Ademais, o valor fixado em R$ 300,00 por dia, até o limite de R$ 44.000,00, não é excessivo e está de acordo com o parâmetro usualmente adotado por esta Câmara (
AI 1019624-69.2022.8.11.0000).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023